Tribunal: STF
Processo: AI 237444
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO. EXIGÊNCIA DE PEÇAS INTEGRAIS E LEGÍVEIS. CORREÇÃO DAS
CADERNETAS DE POUPANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      As peças elencadas no § 1º do artigo 544 do Código de
Processo Civil devem estar integrais e legíveis, de modo a
possibilitar a exata compreensão da controvérsia. Não satisfeitas
essas formalidades, incide o óbice da Súmula 288-STF.
2.      O entendimento pacificado nesta Corte é de que a questão
envolvendo a suplementação dos rendimentos em cadernetas de poupança
é afeta às normas infraconstitucionais, insuscetível, portanto, de
ser examinada em recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.